Tribunal: CARF
Processo: 19647.015379/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.015379/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.907 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
BARROS AMORIM & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 11-27.094 – 7.a
Turma da DRJ/REC (fls. 171 a 174), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
o Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA) DEBCAD 37.169.289-0.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015379/2008-41
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015379/2008-41

Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (fls. 13), o lançamento diz respeito
multa por descumprimento do dever instrumental de declarar todos fatos geradores de
contribuições previdenciárias na GFIP. Segundo o Fisco, a Contribuinte deixou de informar os
fatos geradores correspondentes às remunerações pagas aos sócios da empresa, a título de pró
labore, segurados obrigatórios do RGPS, na categoria de contribuintes individuais.
O sujeito passivo contestou o lançamento, alegando em síntese que elaborou sua
folha de pagamento em conformidade com os padrões e normas estabelecidas, além de que adota
as normas de escrituração determinadas pelas resoluções do CFC — Conselho Federal de
Contabilidade. Com a defesa, foram apresentados os seguintes documentos: contrato social e
alterações, documentos pessoais dos sócios, Folhas de Pagamento, Livros Diário e cópia do Auto
de Infração lavrado.
O acórdão da DRJ foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA.
GFIP.
FATOS
GERADORES
NÃO
DECLARADOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes à totalidade dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
A decisão em tela foi registrada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros da 7 8Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife, por
unanimidade de votos, JULGAR improcedente a impugnação apresentada ao Auto de
Infração n.° 37.169.289-0, mantendo, na íntegra, o crédito tributário exigido.
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão da DRJ em 10/09/2009 (recibo de
entrega pessoal fls. 180) e interpôs o Recurso Voluntário de fls. 178 a 179, em 09/10/2011 (ver
despacho de fls. 219).
No Recurso Voluntário, alegou-se, em síntese, que lançou nas GFIP das
competências 01 a 12/2004 todos os dados relativos a funcionários, diretores e autônomos,
portanto, não infringiu à legislação da Previdência Social, conforme cópias de GFIP e resumos
das folhas de pagamento.
Por fim, pediu o cancelamento do AI.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015379/2008-41

O Recurso Voluntário foi interposto no prazo legal e atende aos demais
pressupostos de processuais, devendo ser conhecido.
Quanto ao mérito da contenda, é relevante destacar, inicialmente, a conexão do
lançamento encartado nos presentes autos com a lavratura inserta nos autos do processo
administrativo no. 19647.015380/2008-75. De fato, naquele processo administrativo, foi
constituído crédito tributário afetos às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas a sócios no ano de 2004; no presente processo administrativo, a autuação
decorre da omissão de tais remunerações em GFIP.
Relevante destacar, ainda, que, na presente sessão de julgamento, a autuação
encartada nos autos do processo administrativo no. 19647.015380/2008-75 foi julgada procedente
(Acórdão no. 2401-010.908).
No recurso voluntário ora em análise, a Recorrente argumenta que informou na
GFIP as remunerações dos sócios, em conformidade com as folhas de pagamento.
Na decisão de piso, afirmou-se categoricamente que não houve a comprovação da
declaração dos fatos geradores em GFIP, mas apenas alegações sobre preparação de folhas e
escrituração dos fatos geradores. Confira-se:
O Autuado, por sua vez, não negou a situação tática objeto da autuação, omissão de
fatos geradores em GFIP, limitou-se a argumentar que elaborou folha de pagamento em
conformidade com os padrões e normas estabelecidas e que adota as normas de
escrituração determinadas pelas resoluções do CFC — Conselho Federal de
Contabilidade.
Tais argumentos não justificam a omissão dos fatos geradores em GFIP, não servindo
para desconstituir o lançamento ora analisado. Sem razão, portanto, o defendente em
sua reclamação.
Analisando-se os documentos juntados ao recurso, nota-se a juntada de resumo
das folhas de pagamento (fls. 175 a 185) e folhas de rosto de GFIP (fls. 196 a 209).
Comparando as GFIP apresentadas com o quadro demonstrativo da multa aplicada
(fls. 15), conclui-se que as guias juntadas ao recurso são as mesmas analisadas durante a ação
fiscal, de modo que não comprovam a inexistência da infração ou a sua correção.
Descabe, assim, o pedido para que a autuação seja cancelada, uma vez que há
plena comprovação da ocorrência do descumprimento do dever instrumental que deu ensejo à
lavratura.
Conclusão
Diante do todo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015379/2008-41

Fl. 390
DF CARF MF
Original